Tribunal: TJSP
Processo: 1000849-63.2019.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO, E AOS TERMOS DO RESP. No 1.578.553-SP (TEMA 958), EMANADO DO C. STJ - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ QUE SE MOSTRA OMISSA A DECISÃO COLEGIADA EM RELAÇÃO A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA CASA BANCÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A VERBA HONORÁRIA – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000849-63.2019.8.26.0462; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM A FLS. 228/236, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, ANTE A AUTORIZAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA COBRANÇA DE "TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM" – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM A FLS. 228/236, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, ANTE A AUTORIZAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA COBRANÇA DE "TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM" – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO, E AOS TERMOS DO RESP. No 1.578.553-SP (TEMA 958), EMANADO DO C. STJ - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ QUE SE MOSTRA OMISSA A DECISÃO COLEGIADA EM RELAÇÃO A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA CASA BANCÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A VERBA HONORÁRIA – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.